Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-72.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. DECISÃO LIMINAR. REVOGADA NA SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. PENHORA via SISBAJUD. DESBLOQUEIO. VALORES NÃO TRANSFERIDOS (PAGOS). IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela exequente visa à reforma da sentença para que lhe seja assegurado o levantamento da quantia constrita, em observância ao princípio da irrepetibilidade dos alimentos.
2. Fatos relevantes. (i) decisão liminar proferida no processo de divórcio reconheceu, em caráter provisório, a existência de dívidas contraídas em benefício da família e fixou indenização mensal à ex-cônjuge, (ii) proposto o presente cumprimento provisório, foi realizado bloqueio de valores via SISBAJUD, (iii) sobreveio sentença de improcedência no processo de divórcio, que revogou a tutela provisória no ponto relativo aos alimentos compensatórios, com efeitos ex nunc, ressalvando apenas os valores “penhorados e pagos” à parte exequente neste processo de cumprimento provisório.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados no cumprimento provisório de decisão liminar, que fixara indenização mensal provisória classificada como alimentos compensatórios, devem ser liberados à exequente, à luz do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, ou restituídos ao executado em virtude da perda superveniente da exigibilidade da obrigação.
III. Razões de decidir
4. A questão controvertida de direito deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil que determina que a tutela provisória conserva sua eficácia enquanto não revista ou substituída por decisão definitiva (artigo 296). A norma reforça o caráter precário das decisões liminares, cuja força executiva subsiste apenas até o julgamento final da causa. No mesmo sentido, o artigo 520 disciplina o cumprimento provisório das decisões, permitindo a execução enquanto pendente recurso, mas sempre sob o risco e responsabilidade do exequente e condicionada à manutenção da eficácia do título. O artigo 854 define a penhora eletrônica como ato de constrição destinado a assegurar o resultado útil do processo, sem transferir, entretanto, a titularidade dos valores bloqueados até a efetiva liberação judicial.
5. A decisão liminar que fixara a indenização mensal possuía natureza provisória e eficácia precária, subsistindo apenas até a substituição pela sentença definitiva (CPC, art. 296). Com a revogação da tutela e a improcedência definitiva do pedido de alimentos compensatórios, o título que amparava a execução deixou de existir, cessando a exigibilidade da obrigação.
6. A penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD é ato de natureza constritiva e preparatória, não satisfativa. Enquanto o numerário permanece bloqueado em instituição financeira, não há transferência da titularidade do crédito nem pagamento em favor do exequente. O simples bloqueio não se confunde com o efetivo recebimento, razão pela qual não se consolidou crédito sujeito ao princípio da irrepetibilidade dos alimentos.
7. O princípio da irrepetibilidade dos alimentos, consagrado na Súmula no 621 do STJ, aplica-se exclusivamente aos valores já recebidos, em observância à boa-fé e à função social dos alimentos.
IV. Dispositivo
8. Apelação desprovida.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 296, 520, e 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 621; TJDFT, acórdão 1987354, mutatis mutandis, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe. 30.05.2025.